Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INOBSERVÂNCIA.
1. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, devendo respeitar a proporcionalidade entre as necessidades do menor e a capacidade financeira de seu genitor, devendo haver um equilíbrio, de modo que seja possibilitado o pagamento contínuo da prestação alimentar da qual depende o alimentando, sem que isso importe em grave prejuízo ao alimentante para suportar os custos de sua própria subsistência e, principalmente, para que não ocorra a cessação das prestações até que o filho delas necessite.
2. A análise das possibilidades do alimentante foi realizada no bojo do Acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, o qual não foi objeto de recurso. Assim, a menção destas condições na decisão agravada não configura reanálise dos fatos. 2.1 Eventual alteração da capacidade do agravante deve ser objeto de eventual ação revisional, não sendo o agravo interno a via adequada para discussão do tema.
3. Deve ser rejeitada a homologação de acordo extrajudicial formulado posteriormente ao julgamento do mérito da ação de alimentos, pois a transação não se sobrepõe ao título executivo judicial, notadamente quando há prejuízo ao melhor interesse da criança. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.